Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012457-35.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO AURÉLIO RUANO GASPAR em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo n.o 1012677-85.2021.8.11.0015, movida por MARINETE COSTA MIRANDA, deferiu o pedido de liminar de despejo pleiteado pela Agravada, determinando em desfavor do Agravante a desocupação do imóvel rural objeto dos autos no prazo de 15 (quinze) dias.
Inconformado, insurge-se o Recorrente requestando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que o Juízo singular é incompetente para processar e julgar a vertente demanda.
Afirma que consta no contrato de arrendamento rural objeto dos autos uma cláusula de eleição de foro, em cujo dispositivo as partes elegeram o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT para dirimir eventuais conflitos decorrentes do referido instrumento.
Sustenta o Recorrente que não foi notificado da ausência de interesse da Recorrida na manutenção do arrendamento. Afirma que “o simples fato da agravada ter confeccionado uma notificação extrajudicial, não conduz ao exaurimento da formalidade atinente ao preenchimento dos requisitos do art. 22, § 2o do Decreto n° 59.566/66, Para que a formalidade do referido preceito legal, esteja devidamente cumprida é indispensável, ou seja, é obrigatório que a parte, na hipótese o ora agravante tenha recebido a notificação.”
Sustenta que, “se a notificação não foi entregue, é inequívoco que o agravante jamais teve conhecimento do seu conteúdo, e muito menos da intenção da agravada em não renovar o contrato, nem mesmo lhe foi apresentado proposta em igualdade de condições para com terceiros.”
Por fim, ressalta que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para provar que o Agravante foi notificado a tempo e modo devidos. Destaca que “a própria Agravada confessa que não conseguiu entregar a notificação ao agravante.”
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, em que pese ao tema concernente à incompetência relativa e/ou absoluta não constar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, por meio de interpretação análoga e extensiva ao inciso III do referido dispositivo legal, permitiu-se que o inconformismo referente à questão em comento seja apreciado em sede de recurso de Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Por tais considerações, conheço do inconformismo do Agravante quanto à incompetência absoluta suscitada nos autos originários e arguida no Recurso de Agravo de Instrumento, razão porque passo a apreciar o tema.
Assim, recebo o recurso por mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a perfeita confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, compulsando os autos principais, especificamente o contrato de arrendamento objeto dos autos acostado ao Id. 94276468, pude observar a existência de uma cláusula (art. 9.o), em cujo dispositivo ambas as partes elegeram a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT para dirimirem eventuais conflitos decorrentes das obrigações contratuais em comento.
Nessa linha de intelecção, é de sabença comum que, em havendo cláusula que dispõe sobre a eleição de foro e, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, é de observância obrigatória o foro eleito pelos contratantes, em homenagem ao conceito principiológico do pacta sunt servanda, nos termos do que dispõe o art. 47, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
In casu, ao menos nesta análise perfuntória da demanda, tenho que o decisum objurgado não foi proferido acertadamente, porquanto há cláusula dispositiva válida e vigente estabelecendo foro eletivo para a solução de eventuais conflitos dos contratantes.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira a pretensão vertida na exordial pela Recorrida, eis que, ao menos em tese, há cláusula contratual versando sobre foro de eleição, em cujo dispositivo ambas partes elegeram a Comarca de Porto dos Gaúchos/MT para dirimirem eventuais conflitos contratuais; logo, infere-se que a ação proposta pela Recorrida em Comarca distinta da que consta na cláusula de eleição, daí se extrai a probabilidade do direito invocado.
Já no que concerne ao periculum in mora, este se revela patente, posto que a ordem de despejo deferida está em vias de ser cumprida.
Com essas considerações e, no intuito de evitar prejuízos às partes, bem como eventuais arguições de nulidade, tenho que o sobrestamento do decisum objurgado é medida que se impõe ao caso concreto.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se à Juíza da causa do teor deste decisum, com urgência.
No mais, considerando que a parte Agravada já apresentou contrarrazões recursais (Id. 94481462), retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora